Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR PÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. CONCRETAMENTE OBSERVADOS OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (alimentante) objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor do filho (menor púbere).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos à ordem de 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo em outubro de 2014; (ii) Decretada a revelia da parte apelada (ré); (iii) A parte autora/alimentante busca a redução da obrigação alimentar para18% (dezoito por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor púbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida revisão a menor dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando (atuais dezesseis anos de idade) impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1723161, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 17.02.2024.